Tribunal: TJPA
Processo: 0812380-60.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-03-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812380-60.2020.8.14.0000
PACIENTE: FAGNE RODRIGUES DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA COMARCA DE TOMÉ-AÇU/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ART. 33 DA LEI N.º 11.343/06 – TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
1
)
PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE SE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. Paciente preso em flagrante com 16 (dezesseis) petecas de substância semelhante a “maconha”, 06 (seis) unidades pequenas de substância semelhante a “oxi” e outras 02 (duas) porções maiores da mesma droga a quando de uma diligência policial realizada em virtude de diversas denúncias de que o coacto estava comercializando drogas na companhia de outra pessoa, sendo que os policiais se dirigiram até a residência apontada e, após autorização de ingresso no imóvel, efetuaram revista no local, onde encontraram as aludidas substâncias entorpecentes no interior de uma lata,
o que denota a gravidade concreta da conduta ilícita imputada ao paciente e a periculosidade evidente do mesmo, visando resguardar a ordem pública,
ressaltando-se que o coacto possui outro registro de procedimento criminal, por delito diverso, em trâmite em outra Comarca, pelo qual recebeu alvará de soltura
.

2
)
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES À CONCESSÃO DA LIBERDADE,
BEM COMO À SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR CAUTELARES DIVERSAS.
Requisitos subjetivos favoráveis, por si sós, não são suficientes à concessão da liberdade
,
bem como à substituição da medida extrema por cautelares diversas,

pois estão presentes os requisitos e a necessidade da medida excepcional
.

3
)

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.
ORDEM DENEGADA.

Vistos relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer a ordem e denegá-la, nos termos do voto do Juiz Convocado Relator.

11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Penal, encerrada aos cinco dias do mês de abril de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 05 de abril de 2021.

Juiz Convocado ALTEMAR PAES

Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
com pedido de liminar impetrado pelos Advogados Margareth Carvalho Monteiro Barbosa (OAB/PA 17.899) e Luis Carlos Pereira Barbosa Júnior (OAB/PA 26.917) em favor de FAGNE RODRIGUES DOS SANTOS, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e arts. 647 e 648, ambos do CPP, indicando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única de Tomé-Açú.

Narra o impetrante, que o paciente foi preso em flagrante em 06 de dezembro de 2020 pela suposta prática do delito tipificado no art. 33, da Lei n.º 11.343/06, tendo sido tal prisão homologada e convertida em preventiva, alegando a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema, bem como ser o coacto detentor de condições pessoais favoráveis, requerendo a concessão liminar do
writ,
e, no mérito, sua concessão em definitivo, para que seja revogada a segregação cautelar do paciente ou substituída por outras medidas não restritivas da liberdade.

Os autos foram distribuídos à Desa. Vania Fortes Bitar, que indeferiu a medida liminar pleiteada e solicitou informações à autoridade inquinada coatora, a qual as prestou às fls. 37/39.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ
.

Tendo em vista afastamento da Desa. relatora originária por motivo de licença saúde, o Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça, em sessão ocorrida no dia 10/03/2021, aprovou minha convocação para substituí-la até o seu retorno (Portaria n.º 1074/2021-GP), razão pela qual os autos vieram-me conclusos.

É o relatório.

VOTO

Alega o impetrante, que o referido paciente está sofrendo constrangimento ilegal tendo em vista se encontrar custodiado por força de prisão preventiva sem que estejam presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar, bem como ser o coacto detentor de condições pessoais favoráveis.

Na hipótese dos autos, das informações prestações pelo juiz
a quo
, extrai-se que,
“(...) no dia 06/12/2020, por volta das 02h00, na Vila Forquilha, zona rural deste município, o denunciado foi preso em flagrante delito em razão de ter em depósito 16 (dezesseis) petecas de substância semelhante a maconha, 06 (seis) unidades pequenas de substância semelhante a óxi, além de 02 (duas) outras unidades de óxi em tamanho maior. Relata a exordial acusatória que a polícia militar recebeu diversas denúncias de que o acusado estava comercializando drogas na companhia de uma mulher de prenome “SORAIA”, a qual já havia sido presa pelo crime de roubo. Ato contínuo, os policiais se dirigiram até a residência apontada e, após autorização de ingresso no imóvel, efetuaram revista no local, onde encontraram a droga acima descrita, no interior de uma lata. Ressalta ainda que, durante a revista, os policiais encontraram um alvará de soltura em nome de SORAIA ARAUJO DA SILVA, ratificando a denúncia sobre a ligação entre a mulher e o acusado.(...)”

Vejamos excerto do decreto preventivo, às fls. 22/23:
“(...) Assim, à luz dos elementos constantes dos autos e do entendimento jurisprudencial, entendo que
a gravidade do delito, associada à periculosidade do agente, voltado à prática delituosa, impõe a necessidade de manutenção da custódia provisória
, a bem da ordem pública. Ressalto que
o flagranteado registra outro procedimento criminal em seu nome, pelo delito de furto, que tramita perante a Vara Única de Mãe do Rio, pelo qual recebeu alvará de soltura em 26/04/2018, impondo-se a prisão cautelar, ante o risco que a liberdade do flagranteado representa para o bem jurídico tutelado e da ineficácia de outras medidas cautelares para salvaguardar os fins do processo penal até final decisão
. Assim, presentes os requisitos da custódia cautelar, converto em PRISO PREVENTIVA a prisão em flagrante de FAGNE RODRIGUES DOS SANTOS, fundado no art. 312 c/c o art. 313, I, do CPP, por conveniência da instrução criminal e para garantia da ordem pública
. (...)”

Realizada audiência de custódia em 09/12/2020, às fls. 16/17, a segregação cautelar do paciente foi mantida pelos mesmos motivos acima expostos.

Após a síntese dos fatos acima narrados e da leitura da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, bem como da que a manteve, vê-se não prosperar a alegação do impetrante, de inexistência dos requisitos autorizadores à medida extrema, pois extrai-se ter o magistrado de primeiro grau, invocando elementos concretos dos autos, demonstrado estarem presentes não só os pressupostos autorizadores da custódia cautelar, quais sejam, os indícios de autoria e materialidade delitiva, como também um dos seus requisitos propriamente ditos.

In casu
, verifica-se a necessidade de se garantir a ordem pública, tendo em vista as circunstâncias fáticas que nortearam o caso em espécie, pois o
paciente foi preso em flagrante
com 16 (dezesseis) petecas de substância semelhante a “maconha”, 06 (seis) unidades pequenas de substância semelhante a “oxi” e outras duas porções maiores da mesma droga a quando de uma diligência policial realizada em virtude de diversas denúncias de que o coacto estava comercializando drogas na companhia de outra pessoa, sendo que os policiais se dirigiram até a residência apontada e, após autorização de ingresso no imóvel, efetuaram revista no local, onde encontraram as aludidas substâncias entorpecentes no interior de uma lata,
o que denota a gravidade concreta da conduta ilícita e a periculosidade evidente da agente,
ressaltando-se que o paciente possui outro registro de procedimento criminal, por delito diverso, em trâmite em outra Comarca, pelo qual recebeu alvará de soltura.

Logo, não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores aptos a respaldar o decreto de segregação constritiva.

Ademais, condições pessoais favoráveis são incapazes de, por si sós, possibilitar a soltura do agente quando presentes os motivos autorizadores da custódia cautelar, previstos no art. 312, do CPB, como na hipótese, de modo que as outras medidas diversas da prisão são insatisfatórias e inadequadas no caso concreto.

Por todo o exposto,
denego a ordem impetrada.

É como voto.

Belém/PA, 05 de abril de 2021.

Juiz Convocado ALTEMAR PAES

Relator

Belém, 07/04/2021